Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-61.2010.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002107-61.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDNEIA A. DE SALES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.077.660/0001-21 (APELADO), LUIZ CARLOS PELISSARI - CPF: 237.028.001-82 (APELADO), EDNEIA APARECIDA DE SALES - CPF: 362.236.971-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 786 do Código de Processo Civil,
“a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo”.

Se as Legislações Estaduais não estabelecem um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e persiste o motivo que levou à cobrança judicial da dívida, não há que se falar em extinção da pretensão por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002107-61.2010.8.11.0009 movida contra EDNEIA A. DE SALES & CIA LTDA. ME e seus sócios Luiz Carlos Pelissari e Edineia Aparecida de Sales, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da parte exequente, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduz, em síntese, que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a extinção da execução fiscal em razão o baixo valor sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 04/10/2010, a Ação de
Execução Fiscal nº
0002107-61.2010.8.11.0009
em desfavor de EDNEIA A. DE SALES & CIA LTDA. ME e seus sócios Luiz Carlos Pelissari e Edineia Aparecida de Sales, visando o recebimento do crédito de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 20106858, na importância de R$ 1.033,70 (mil e trinta e três reais e setenta centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 18/10/2010, sendo determinada a citação da parte executada (fl. 10), que restou infrutífera em 21/10/2010 (fls. 11/13).

Em 01/03/2011, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (fls. 18/19), deferida em 16/05/2011 (fl. 20) e realizada em 22/06/2011 (fl. 22).

Após o não pagamento voluntário, em 12/07/2012, o exequente requereu a penhora
online
nas contas bancárias da executada e sócios (fls. 28/31), que não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

Em sentença proferida em 28/07/2014, o Magistrado
a quo
entendeu que em razão do baixo valor da execução, inexiste interesse de agir da parte exequente e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Preambularmente, cabe ressaltar que o interesse de agir se refere
à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que no caso de execução está previsto no art.
786 do Código de Processo Civil
:

“
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

No caso dos autos, verifica-se que a dívida cobrada na CDA nº 20106858 é certa, líquida e exigível, isso porque, da análise do Código Tributário do Estado de Mato Grosso (Lei Estadual nº 4547/1982) e da Lei nº 6.830/1980 (LEF) não é possível constatar a exigência de um valor mínimo, para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual.

Da mesma forma, o artigo 2º,
§ 1º da Lei de Execuções Fiscais (
Lei nº 6.830/80) cumulado com os artigos 141 e 156

do Código Tributário Nacional estabelecem que, além de não existir um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, o crédito tributário depois de constituído somente se extingue nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 2º,
da Lei nº 6.830/80. [...]

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º
, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. [...]”

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou
excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado
, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
[...]”.

“Art. 156, do CTN.
Extinguem o crédito tributário
:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. [...]”.

In casu,
não há qualquer informação nos autos sobre o cancelamento do título, pagamento ou qualquer outra forma de extinção do credito tributário previstos no artigo 156 do Código Tributário Nacional acima transcrito.

Com efeito, diante da ausência de lei que estabeleça um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual e da inexistência de informações nos autos sobre possível extinção do credito tributário, não há que se falar em ausência de interesse de agir da Fazenda Pública Estadual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos
. 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Não é diferente o posicionado desta Egrégia

Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO [...] .
A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir
.Recurso provido”. (TJMT - Ap 96981/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – [...] – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88)
”. (TJMT - Ap 114207/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Deste modo, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar extinta a pretensão da Fazenda Pública, ainda que sem julgamento de mérito.

Diante do exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020